Tribunal: TCU
Processo: 025.836/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10748/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 17, inciso I, 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 68 a 71), em: a) arquivar sem julgamento do mérito este processo de tomada de contas especial, por ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo, no tocante à responsabilidade dos responsáveis arrolados, Srs. Harrisson Benedito Ribeiro (CPF XXX.783.741-XX), Valdir Ribeiro (CPF XXX.555.881-XX) e Valdir Pereira de Castro Filho (CPF XXX.017.701-XX), com fulcro nos arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 5o, incisos I, II e IV, da Instrução Normativa TCU 71/2012, alterada pela Instrução Normativa 76, de 23/11/2016; b) dar ciência deste acórdão, das instruções e pareceres constantes das peças referidas nesta deliberação, à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 025.836/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Harrisson Benedito Ribeiro (XXX.783.741-XX); Valdir Pereira de Castro Filho (XXX.017.701-XX); Valdir Ribeiro (XXX.555.881-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.